Tribunal: TJMT
Processo: 1039231-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039231-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE COTA-PARTE IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INAPLICABILIDADE DE PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Valdemiro
Gueno
contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau determinando o prosseguimento da penhora sobre 15% da cota-parte do imóvel matriculado sob nº 669 do CRI de Paranatinga/MT, afastando o pedido de suspensão da execução. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à natureza jurídica do bem penhorado, à existência de vício registral decorrente de georreferenciamento supostamente fraudulento e à inaplicabilidade de precedente do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a cota-parte como mera expectativa de direito à luz do art. 1.245, §1º, do CC; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao alegado vício registral decorrente de georreferenciamento fraudulento; e (
iii
) determinar se houve erro na aplicação de precedente do STJ que, segundo o embargante, seria inaplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão relativa à titularidade do imóvel, ao afirmar que a decisão proferida na execução nº 0002204-61.2012.8.11.0051 consolidou a titularidade da Fazenda
Pasárgada
em favor do executado, afastando, portanto, a tese de mera expectativa de direito.

A alegação de omissão quanto ao art. 1.245, §1º, do CC é infundada, pois, embora o dispositivo não tenha sido citado literalmente, a decisão abordou substancialmente a questão jurídica, considerando existente a titularidade e posse do bem, inclusive com cumprimento de carta precatória de imissão.

O vício registral alegado, baseado em georreferenciamento supostamente fraudulento, foi enfrentado no acórdão, que assentou não haver impacto relevante sobre o valor do bem e, portanto, nenhuma repercussão impeditiva da penhora da cota-parte.

O precedente do STJ mencionado (REsp nº 2.015.453/MG) sequer foi citado expressamente no voto condutor, sendo a fundamentação baseada na análise do caso concreto e na legislação aplicável, afastando qualquer necessidade de distinção (
distinguishing
).

As alegações formuladas nos embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos
aclaratórios
, conforme o art. 1.022 do CPC e jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, motivo pelo qual se impõe a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

O reconhecimento judicial da titularidade e posse de imóvel pelo executado afasta a alegação de mera expectativa de direito, ainda que ausente o registro formal no CRI.

A existência de questionamentos sobre georreferenciamento do imóvel, sem impacto reconhecido no valor do bem, não constitui óbice à penhora da cota-parte.

A ausência de citação expressa de precedente jurisprudencial afasta o dever de distinção, quando a decisão se fundamenta em análise fática e normativa própria do caso.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.245, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARG
OS DE DEC
LARAÇÃO Nº
1039231-63.2025.8.11.0000

VALDEMIRO GUENO

x

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1039231-63.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo e determinou o prosseguimento da penhora sobre a cota-parte de 15% do imóvel matriculado sob o nº 669 do CRI de Paranatinga/MT.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando que a decisão não enfrentou adequadamente a natureza jurídica do direito constrito, que, segundo defende, configuraria mera expectativa de direito, especialmente à luz do art. 1.245, §1º, do Código Civil.

Aponta ainda a existência de vício registral decorrente de georreferenciamento fraudulento promovido pelo vendedor, o que teria alterado de forma substancial a correspondência física e jurídica da matrícula do imóvel.

Por fim, alega a inaplicabilidade do precedente do STJ citado no voto condutor (REsp nº 2.015.453/MG), sob o argumento de que o referido julgado trata de situação
fática diversa daquela discutida nos autos.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se vislumbram as omissões e contradições apontadas pelo embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela ausência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo executivo. A decisão reconheceu expressamente que "
a
decisão
proferida na execução n. 0002204-61.2012.8.11.0051 consolidou a titularidade da Fazenda
Pasárgada
(matrícula n. 669) em favor dos executados, afastando questionamentos dominiais
", o que evidencia o enfrentamento da
questão relativa à natureza jurídica do direito constrito.

Embora não tenha citado expressamente o art. 1.245, §1º do Código Civil, o acórdão considerou que, apesar da ausência de registro formal, houve consolidação da titularidade do imóvel em favor do executado, o que afasta a alegação de mera expectativa de direito. A decisão levou em conta que a posse já havia sido transferida ao agravante, conforme demonstrado pela carta precatória nº 1003231-97.2023.8.11.0044, qu
e foi expedida para imissão na posse e já cumprida.

Quanto ao alegado georreferenciamento fraudulento, o acórdão abordou expressamente a questão ao afirmar que
"a discussão acerca de suposto georreferenciamento fraudulento e da redução da área do imóvel não impede a constrição da cota-parte pertencente ao agravante, notadamente quando ele próprio reconhece que o valor do bem não foi afetado
". A decisão considerou que a mera existência de discussão sobre a área exata do imóvel em outro processo não constitui óbice à penhora, especialmente quando o próprio agravante admitiu que a diminuição da área não afetou
o valor global do imóvel.

No que tange à alegada inaplicabilidade de precedente do STJ, verifica-se que o acórdão não fez menção expressa ao REsp nº 2015453/MG, baseando-se na análise dos
fatos concretos
do caso e na aplicação dos dispositivos legais pertinentes, não havendo vinculação expressa a precedente específico que demandasse distinção.

O que se observa, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. O julgado foi claro ao concluir que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do processo executivo, pois as ações mencionadas pelo agravante não apresentam
discussões que efetivamente comprometam a penhora ou a transmissão da propriedade do bem constrito.

Ademais, o acórdão destacou o comportamento contraditório do próprio agravante, que indicou o imóvel à penhora em diversos processos, o que reforça a c
onclusão de que a continuidade da execução atende aos princípios da celeridade e efetividade processual, sem risco de nulidade ou ineficácia.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não havendo
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do decidido por puro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026